Tribunal: TJDFT
Processo: 0723588-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0723588-23.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VALDEIR ALVES DE BRITO IMPETRANTE: VALDEIR ALVES DE BRITO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por Valdeir Alves de Brito, em seu próprio favor, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal nos autos da execução penal no 0020109-38.2011.8.07.0015. O impetrante busca a aplicação do princípio da consunção e o reconhecimento da continuidade delitiva. Nomeada a Defensoria Pública para patrocinar o paciente nos presentes autos (ID 47929963), peticionou no ID 48799553 e juntou documentos (IDs 48799555 e 48799556). Informa que o paciente cumpre pena total de 69 (sessenta e nove) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e resgatou 12 (doze) anos, 06 (seis) meses e 17 (dezessete) dias. Está atualmente incluso no regime fechado. Registra que, em consulta ao processo de execução, verificou que o apenado vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública e que, da análise dos autos da ação penal no 0015931-75.2013.8.07.0015 (no 2009.09.1.023342-4), consta a condenação pela prática dos crimes previstos no artigo 121, parágrafo 2o, incisos I e IV, do Código Penal, e artigo 121, parágrafo 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal, por seis vezes, na forma do artigo 71, parágrafo único, do Código Penal (homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado), com trânsito em julgado em 03/02/2014. Pontua não estarem presentes os requisitos necessários à aplicação do princípio da consunção no caso dos autos que tratar de diversos crimes de homicídio consumado e tentados, os quais representam condutas diversas, praticadas nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, razão pela qual fora reconhecida a continuidade delitiva na condenação. Consigna não haver falar-se em consunção, mas em continuidade delitiva, já reconhecida na condenação e conclui não haver fundamento jurídico para complementar o requerimento formulado (ID 48799553). É o relatório. A petição criminal deve ser inadmitida. A documentação que instrui os autos informa que o paciente foi condenado nos autos da ação penal no 0015931-75.2013.8.07.0015 (no 2009.09.1.023342-4) pela prática dos crimes previstos no artigo 121, parágrafo 2o, incisos I e IV, do Código Penal, e artigo 121, parágrafo 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal, por seis vezes, na forma do artigo 71, parágrafo único, do Código Penal (homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado), à pena de 62 (sessenta e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado. O impetrante pretende a aplicação do princípio da consunção e o reconhecimento da continuidade delitiva. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhada a nova orientação do Supremo Tribunal Federal, vem sufragando o posicionamento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. No caso, o habeas corpus foi formulado com o escopo de ver aplicado o princípio da consunção entre os delitos pelos quais o paciente foi condenado, utilizando-o em nítida substituição à revisão criminal, conforme prevê o artigo 621 do Código de Processo Penal. Assim, a pretensão ora veiculada não pode ser apreciada em sede de habeas corpus, o qual não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, instrumento hábil a desconstituir a coisa julgada. Ressalte-se, ainda, que a competência para processar e julgar revisão criminal é da Câmara Criminal, e não das Turmas Criminais. Ademais, eventual coação ilegal adviria de acórdão de Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, sendo que a competência para julgar habeas corpus impetrados contra seus próprios atos não pertence a esta Corte, mas sim ao Superior Tribunal de Justiça. De qualquer forma, não se verifica ser o caso de concessão de habeas corpus de ofício, porquanto ausente ilegalidade manifesta na não aplicação na hipótese dos autos do princípio da consunção. Conforme análise da Defensoria Pública, o caso não comporta aplicação do princípio da consunção. Com efeito, a aplicação do princípio da consunção demanda a existência de um nexo de dependência entre as condutas, com a consequente absorção do crime menos grave pela conduta mais grave. Pressupõe a ocorrência de um crime que seja meio necessário ou normal fase de preparação ou de execução para outro delito mais grave, o que, evidentemente, não ocorreu no caso sob análise, que cuida da prática de um homicídio qualificado consumado e outros seis homicídios qualificados tentados. Sob outra perspectiva, a Defensoria Pública afirma ser o caso de continuidade delitiva, já reconhecida na sentença condenatória e mantida no acórdão que julgou a apelação criminal, de forma a não haver interesse de agir quanto ao pleito. Dessa forma, diante da inadmissibilidade manifesta do habeas corpus, em razão da inadequação da via eleita, a petição inicial deve ser indeferida de plano, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Deve, portanto, ser o habeas corpus inadmitido. Diante do exposto, não admito o habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Intime-se o paciente pessoalmente da presente decisão. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 12 de julho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador